Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600155-45.2024.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO
DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO COLEGIADA. SUSPENSÃO DOS
EFEITOS. DOCUMENTO SUPERVENIENTE. ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REGISTRO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de declaração opostos por Lourdes Banach contra o Acórdão
nº 64.479, que havia dado provimento ao recurso eleitoral para indeferir seu
Num. 44108824 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 08:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100508360225100000043059942
Número do documento: 24100508360225100000043059942
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:29:33

registro de candidatura ao cargo de Prefeita de Ortigueira-PR nas eleições de
2024, com base na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90,
em razão de condenação colegiada pela 2ª Câmara Criminal do TJPR.

1.2. A embargante apresentou decisão liminar superveniente do TJPR,
suspendendo os efeitos da condenação que deu ensejo à inelegibilidade.

1.3. O registro de candidatura foi inicialmente indeferido por ausência de
efeito suspensivo à condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a condenação colegiada atrai a inelegibilidade prevista no art.
1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90, mesmo sem o trânsito em julgado;

(ii) examinar se a decisão liminar que suspende os efeitos da condenação
afasta a inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90 aplica-se às
condenações proferidas por órgão colegiado, ainda que não transitadas em
julgado, desde que não haja decisão judicial suspendendo seus efeitos.

3.2. A liminar apresentada, que suspendeu os efeitos da condenação antes
da diplomação, configura fato superveniente capaz de alterar o status de
elegibilidade da candidata.

3.3. Conforme jurisprudência do TSE, fatos supervenientes podem ser
considerados até a diplomação para alterar a situação jurídica do candidato,
especialmente quando relacionados à elegibilidade (TSE, ED-AgR-REspEl nº
060074941).

3.4. Diante da suspensão dos efeitos da condenação, não subsiste a causa
de inelegibilidade, o que autoriza a modificação do acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos
infringentes, para reformar o Acórdão nº 64.479 e negar provimento ao
recurso eleitoral, m

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600155-45.2024.6.16.0167

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 27/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Inelegibilidade - Condenação Criminal por
órgão colegiado ou Transitada em Julgado, Cargo - Prefeito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600155-
45.2024.6.16.0167 (DRAP 0600151-08.2024.6.16.0167), em que julgou improcedente a impugnação
ao registro da candidatura de Lourdes Banach, deferindo seu requerimento para concorrer ao
cargo de Prefeita Municipal de Ortigueira nas eleições de 2024. (Impugnação pela Coligação
Ortigueira Segue em Frente ao registro de candidatura de Lourdes Banach ao cargo de prefeita
pelo partido Cidadania, no município de Ortigueira/PR, pugnando que a requerente foi condenada
criminalmente por órgão colegiado, nos autos n. 0000284-77.2021.8.16.0122, tendo sido suspensos
seus direitos políticos por esta razão. Além disso, teria tido suas contas rejeitadas em Tomada de
Contas Extraordinária (Processo n. 61251-5/16), conforme Acórdão 1545/2017 (Decreto
Legislativo n. 01/2024), do Tribunal de Contas do estado do Paraná ). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LOURDES BANACH (EMBARGANTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ORTIGUEIRA SEGUE EM FRENTE [PP/PDT/PRD/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/PODE/AVANTE] - ORTIGUEIRA - PR (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (ASSISTENTE)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44108824
05/10/2024
08:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.857

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600155-45.2024.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: LOURDES BANACH
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
EMBARGADA: ORTIGUEIRA SEGUE EM FRENTE [PP/PDT/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PODE/AVANTE] - ORTIGUEIRA - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO
DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO COLEGIADA. SUSPENSÃO DOS
EFEITOS. DOCUMENTO SUPERVENIENTE. ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REGISTRO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de declaração opostos por Lourdes Banach contra o Acórdão
nº 64.479, que havia dado provimento ao recurso eleitoral para indeferir seu
Num. 44108824 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 08:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100508360225100000043059942
Número do documento: 24100508360225100000043059942
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:29:33

registro de candidatura ao cargo de Prefeita de Ortigueira-PR nas eleições de
2024, com base na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90,
em razão de condenação colegiada pela 2ª Câmara Criminal do TJPR.

1.2. A embargante apresentou decisão liminar superveniente do TJPR,
suspendendo os efeitos da condenação que deu ensejo à inelegibilidade.

1.3. O registro de candidatura foi inicialmente indeferido por ausência de
efeito suspensivo à condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a condenação colegiada atrai a inelegibilidade prevista no art.
1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90, mesmo sem o trânsito em julgado;

(ii) examinar se a decisão liminar que suspende os efeitos da condenação
afasta a inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90 aplica-se às
condenações proferidas por órgão colegiado, ainda que não transitadas em
julgado, desde que não haja decisão judicial suspendendo seus efeitos.

3.2. A liminar apresentada, que suspendeu os efeitos da condenação antes
da diplomação, configura fato superveniente capaz de alterar o status de
elegibilidade da candidata.

3.3. Conforme jurisprudência do TSE, fatos supervenientes podem ser
considerados até a diplomação para alterar a situação jurídica do candidato,
especialmente quando relacionados à elegibilidade (TSE, ED-AgR-REspEl nº
060074941).

3.4. Diante da suspensão dos efeitos da condenação, não subsiste a causa
de inelegibilidade, o que autoriza a modificação do acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos
infringentes, para reformar o Acórdão nº 64.479 e negar provimento ao
recurso eleitoral, mantendo a sentença que deferiu o registro de candidatura
de Lourdes Banach para o cargo de Prefeita de Ortigueira-PR nas eleições de
2024.

4.2. Tese de julgamento: A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 1, da LC
nº 64/90, pode ser afastada por decisão liminar que suspenda os efeitos da
condenação colegiada, desde que apresentada antes da diplomação.

Num. 44108824 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 08:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100508360225100000043059942
Número do documento: 24100508360225100000043059942
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:29:33

Dispositivos relevantes citados:

- LC nº 64/90, art. 1º, I, "e", 1

- Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, II

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, ED-AgR-REspEl nº 060074941

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LOURDES BANACH em
face do Acórdão nº 64.479 (ID 44078013), por meio do qual esta Corte deu provimento ao
recurso eleitoral interposto, para o fim de indeferir o seu registro de candidatura, em razão
da inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90, diante de condenação por
decisão colegiada proferida pela 2ª Câmara Criminal do TJPR.

A embargante alega, em síntese, a existência de causa superveniente de
afastamento de inelegibilidade que motivou o ajuizamento da impugnação ao registro de
candidatura, que não deve ser omitido da análise por este TRE. Assim, pugna pelo
deferimento do registro, diante da suspensão, pelo TJPR, dos efeitos da condenação nos
autos de ação penal nº 0000284- 77.2021.8.16.0122.

Intimada, a Coligação ORTIGUEIRA SEGUE EM FRENTE não apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
Num. 44108824 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 08:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100508360225100000043059942
Número do documento: 24100508360225100000043059942
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:29:33

embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos foram opostos por LOURDES BANACH
em face do Acórdão nº 64.479 (ID 44078013), por meio do qual esta Corte deu
provimento ao recurso eleitoral interposto, para o fim de indeferir o seu registro de
candidatura, em razão da inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90,
diante de condenação por decisão colegiada proferida pela 2ª Câmara Criminal do TJPR.

Observa-se que a notícia da decisão liminar que suspende os efeitos do
acórdão condenatório veio aos autos em momento posterior ao julgamento Colegiado,
não existindo, pois, omissão propriamente dita.

No caso, o acórdão embargado, julgado em 27/09/2024, foi assim ementado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO COLEGIADA. SEM
EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Ortigueira Segue em Frente
(PP/PDT/PRD/Federação Brasil da Esperança - FÉ BRASIL), contra sentença
do Juízo da 167ª Zona Eleitoral de Ortigueira-PR, que deferiu o Requerimento
de Registro de Candidatura (RRC) de Lourdes Banach para o cargo de
Prefeita nas Eleições Municipais de 2024.

1.2. A recorrente alegou a inelegibilidade da recorrida, com base na
condenação por decisão colegiada proferida pela 2ª Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), pelo crime de responsabilidade dos
Prefeitos Municipais (art. 1º, II, Decreto-Lei nº 201/67), requerendo a reforma
da decisão.

1.3. A recorrida sustentou que a decisão colegiada estava suspensa, uma vez
Num. 44108824 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 08:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100508360225100000043059942
Número do documento: 24100508360225100000043059942
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:29:33

que os embargos opostos determinaram a conversão do julgamento em
diligência para avaliação de acordo de não persecução penal (ANPP), não se
aplicando o efeito da inelegibilidade.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso,
alegando que não houve a suspensão dos efeitos da decisão colegiada
condenatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a condenação colegiada sem trânsito em julgado atrai a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 1, da LC nº 64/90;
(ii) verificar se a decisão que recebeu os embargos suspendendo o seu
julgamento para diligências afasta a inelegibilidade decorrente da
condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 1, da LC nº 64/90 aplica-se a
condenações por órgão colegiado, independentemente de trânsito em
julgado, quando a decisão colegiada condena o réu por crimes contra a
administração pública, como é o caso do crime de responsabilidade do art. 1º,
II, do Decreto-Lei nº 201/67.

3.2. A conversão do julgamento dos embargos de declaração em diligência
para avaliar a possibilidade de ANPP não suspende a eficácia do acórdão.
Não há decisão que suspenda os efeitos da decisão colegiada, que manteve
a condenação da recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau
e indeferir o Registro de Candidatura de Lourdes Banach ao cargo de Prefeita
nas Eleições Municipais de 2024 de Ortigueira-PR.

4.2. Tese de julgamento: A inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, "e", 1, da
LC nº 64/90, aplica-se às condenações confirmadas por órgão colegiado,
mesmo que ainda não tenham transitado em julgado, quando não há efeito
suspensivo.

Dispositivos relevantes citados:

- LC nº 64/90, art. 1º, I, "e", 1

- Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, II

A liminar que suspende os efeitos da condenação criminal estabelece, no que
Num. 44108824 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 08:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100508360225100000043059942
Número do documento: 24100508360225100000043059942
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:29:33

interessa (ID 44082068):

“Assim, em juízo de cognição sumária e com o fim de evitar o
constrangimento ilegal em face da peticionante, imperiosa a concessão,
como medida de cautela, da tutela provisória de urgência, para
determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido em sede de
apelação (nº 0000284- 77.2021.8.16.0122), até que haja o exaurimento do
tema que justificou a remessa dos autos ao Ministério Público.” (grifamos)

De se observar que o acórdão foi julgado em 27/09/2024. A liminar que
suspende os efeitos da condenação criminal também foi assinada no mesmo dia
27/09/2024, vindo aos autos, com a oposição dos embargos, na mesma data.

Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “os fatos
supervenientes que repercutem na elegibilidade podem ser apreciados em âmbito
extraordinário, desde que ocorridos antes da diplomação, momento a partir do qual se
estabilizam as relações jurídico–eleitorais referentes aos feitos de registro de candidatura.
Precedentes.” (TSE, ED-AgR-REspEl nº 060074941, Relator Min. Mauro Campbell
Marques, publicação: 02/08/2022).

Portanto, a juntada de documento, mesmo que superveniente, é hábil para
modificar o Acórdão embargado, para, diante da liminar que suspende o efeito da decisão
condenatória, deferir o registro de candidatura do embargante, considerando-se que, no
momento atual, não se encontra mais com os seus direitos políticos suspensos.

Vale ressaltar a Súmula 41 do TSE, segundo a qual “Não cabe à Justiça
Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do
Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade”.

Em conclusão, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para admitir a documentação juntada, concernente à decisão liminar que suspende os
efeitos da sentença condenatória, da ação penal de nº 0000284- 77.2021.8.16.0122 (ID
44082068), para modificar o Acórdão nº 64.479, a fim de negar provimento ao recurso e
manter a sentença de primeiro grau, deferindo o registro de candidatura de LOURDES
BANACH, para concorrer ao cargo de Prefeita nas Eleições de 2024, no Município de
Ortigueira-PR.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos por LOURDES BANACH, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS com
efeitos infringentes, para, admitindo a documentação superveniente, modificar o
Acórdão nº 64.479, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e manter a sentença do
Juízo da 167ª Zona Eleitoral, que deferiu o seu registro de candidatura, para concorrer ao
cargo de Prefeita nas Eleições de 2024, com o nome de urna LURDINHA, sob o nº 23.

Num. 44108824 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 08:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100508360225100000043059942
Número do documento: 24100508360225100000043059942
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:29:33

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600155-45.2024.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: LOURDES
BANACH - Advogados do(a) EMBARGANTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962,
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A - EMBARGADA: ORTIGUEIRA SEGUE EM FRENTE
[PP/PDT/PRD/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)/PODE/AVANTE] - ORTIGUEIRA - PR - Advogados do(a) EMBARGADA: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44108824 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 08:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100508360225100000043059942
Número do documento: 24100508360225100000043059942
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:29:33